Tribunal: TJES
Processo: 5019231-89.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019231-89.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RAFAELA PORTO ALTOE e outros (2)
COATOR: JUÍZO DA COMARCA DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5019231-89.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RAFAELA PORTO ALTOE, NILSON MACARIO DE PAULA NETTO
PACIENTE: JOSE CARLOS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA COMARCA DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da decretação de sua prisão preventiva. O acusado encontra-se custodiado desde 01/12/2024 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147, § 1º, 148, § 1º, inciso I, e 129, § 13, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão por ausência dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, pleiteando sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na presença dos requisitos legais previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal; e (ii) avaliar a possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente, evidenciada pelo
modus operandi
da conduta, consistente em cárcere privado, agressões físicas, ameaça de morte e humilhação da vítima, conforme decisão de primeiro grau e documentos anexados aos autos.
Estão presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, com a demonstração da materialidade dos delitos e dos indícios suficientes de autoria, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, justificando a custódia para garantia da ordem pública.
A alegação de ausência de laudo de exame de corpo de delito e do vídeo mencionado nos autos não afasta os indícios suficientes de autoria exigidos para a decretação da prisão preventiva, tratando-se de matéria de prova que deve ser analisada em sede de cognição exauriente, inaplicável ao
habeas corpus
.
O fato de o paciente ser primário e possuir residência fixa não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais para sua decretação.
A alegação de que a vítima não mais reside no estado não afasta a necessidade da prisão, pois não há garantia de que o paciente não tentará contato com a ofendida.
As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes no caso concreto, pois a gravidade da conduta e o risco à ordem pública justificam a manutenção da custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, 315 e 319.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC 100090029560, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas.

Vitória, 6 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5019231-89.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RAFAELA PORTO ALTOE, NILSON MACARIO DE PAULA NETTO
PACIENTE: JOSE CARLOS DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: RAFAELA PORTO ALTOE

COATOR: JUÍZO DA COMARCA DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
José Carlos da Silva
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal d
a Comarca de Itapemirim,
apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 0000281-39.2024.8.08.0026.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente
se encontra
cerceado de sua liberdade desde o dia
01/12
/2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147, § 1º, 148, § 1º, inciso I, e 129, § 13, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Sustenta a defesa que a prisão preventiva do paciente é ilegal, não havendo demonstração dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Aduz, por sua vez,
a
carência de substrato fático mínimo para justificar a privação de liberdade, uma vez que “não foi apresentado o laudo de exame de corpo de delito e tampouco foi anexado o suposto vídeo das agressões mencionado nos autos”
.

Argumenta, ainda, a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão no presente caso, bem como fundamenta que o paciente é primário, possui residência fixa, bem como aduz que a vítima não está mais residindo no Estado do Espírito Santo.

Diante do exposto, requer
a revogação
da prisão preventiva e, subsidiariamente, a sua
substituição
por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo,

admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se
observa
da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática
dos crimes previstos nos artigos
147, § 1º, 148, § 1º, inciso I, e 129, § 13, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06
,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos, especialmente a decisão que decretou a custódia preventiva,
in verbis
:

[...] Conforme consta no APFD, a vítima é esposa do autuado e, no dia dos fatos, este a trancou em casa, mantendo-a em cárcere privado, raspou sua cabeça e a agrediu com tapas e socos, além de lhe ameaçar de morte e lhe desferir palavras de baixo calão. O autuado ainda mandou um vídeo para a filha da vítima, contendo as torturas realizadas nesta. A vítima deseja representar criminalmente contra o autuado e requer deseja medida protetiva de urgência, mas não quer visitas tranquilizadoras.
[...].

Depreende-se, assim, que existem indícios suficientes de autoria delitiva
por parte do
paciente,
de modo que
a alegação defensiva de carência de substrato fático mínimo para justificar a privação de liberdade, uma vez que “não foi apresentado o laudo de exame de corpo de delito e tampouco foi anexado o suposto vídeo das agressões mencionado nos autos”
,
trata-se de matéria de cunho probatório, buscando a defesa, com tal alegação, discutir fatos que comprovem além do que os meros indícios suficientes de autoria necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Sobre o tema
, é cediço que
“a sumária via do Habeas Corpus não é adequada para a profunda análise de elementos probatórios pertinentes à discussão de autoria e materialidade do crime, os quais serão, no tempo certo, apreciados na instância singular, por meio de um juízo de cognição exauriente”
(TJES - HC 100090029560 - 2ª Câm. Crim. - Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas).

Logo, da documentação constante nos autos, verificam-se presentes a demonstração da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva por parte do paciente, restando comprovado, assim, o
fumus comissi delicti
necessário para a decretação da custódia cautelar.

Destaca-se, ademais, que
tais questões serão devidamente debatidas, de forma aprofundada, perante o juízo de conhecimento, momento oportuno para discussão probatória exaustiva.

Por sua vez,
no que concerne
ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados, especialmente em razão do
modus operandi
, visto que o acusado teria trancado a vítima dentro de casa, submetendo-a a cárcere privado, além de ter raspado sua cabeça, desferido tapas e socos e a ameaçado de morte
, de modo que resta
demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
José Carlos da Silva
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Q
uanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como ser primário e possuir residência fixa,
nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Quanto à alegação de que a vítima não mais reside no Estado do Espírito Santo, tal fato não tem o condão de afastar a custódia cautelar, visto que não há qualquer garantia de que o paciente não entrará em contato com a ofendida.

Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP,
já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 6 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)